Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido de dano moral. Autores que foram vítimas de golpe. Ameaça de protesto. Depósito em conta bancária. Desconfiança do autor, pessoa física. Banco que bloqueia a quantia depositada. Liminar deferida pelo juízo de Primeiro grau. Sentença. Improcedência proclamada (sic). Apelação. Bloqueio mantido definitivamente, de ofício, na concessão do efeito suspensivo pelo Juízo 'ad

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido de dano moral. Autores que foram vítimas de golpe. Ameaça de protesto. Depósito em conta bancária. Desconfiança do autor, pessoa física. Banco que bloqueia a quantia depositada. Liminar deferida pelo juízo de Primeiro grau. Sentença. Improcedência proclamada (sic). Apelação. Bloqueio mantido definitivamente, de ofício, na concessão do efeito suspensivo pelo Juízo 'ad quem'. Dano moral não caracterizado. Protesto não lavrado. Bloqueio mantido. Sentença de improcedência reformada. Ação julgada procedente em parte. Recurso provido em parte.